Tribunal: TCU
Processo: 029.513/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'g', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em converter o presente processo em tomada de contas especial, e autorizar a citação do Senhor Antonio Eduardo Branco (CPF: XXX.116.979-XX), ex-Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9a Região - Estado do Paraná (CRF9), conforme proposto no item 31, "b", da instrução da peça 401, que deverá ser encaminhada juntamente com cópia desta decisão ao denunciante, ao senhor Antonio Eduardo Branco, e ao Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 029.513/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 028.981/2021-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: Diogo Marcos de Almeida (68200/OAB-PR) e Steeve Beloni Correa Dielle Dias (27079/OAB-PR), representando Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1 dar ciência ao presidente do Conselho Federal de Educação Física, em observância ao disposto no art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, sobre a conversão do presente processo em tomada de contas especial.